Tribunal: TJES
Processo: 5004557-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004557-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PLUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. CABIMENTO DA PENHORA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida na Ação de Execução Fiscal que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por terceiros interessados, MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel adquirido pelos excipientes. A decisão agravada reconheceu a inadequação da penhora por suposta ausência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração de fraude à execução diante da alienação de imóvel após a inscrição do débito tributário em dívida ativa; e (ii) examinar a adequação do uso da exceção de pré-executividade para alegar tal matéria, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de fraude à execução, nos termos do artigo 185 do CTN, com redação dada pela LC 118/2005, configura-se quando a alienação de bens ocorre após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo demonstração de reserva de bens ou rendas suficientes ao pagamento do débito, o que não foi comprovado no caso concreto.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.141.990/PR (Tema 290), firmou entendimento de que, para alienações realizadas após a vigência da LC 118/2005, a inscrição em dívida ativa basta para caracterizar a fraude, dispensando a prova de má-fé ou consilium fraudis.

A exceção de pré-executividade não se mostra adequada quando a matéria discutida demanda dilação probatória, como ocorre no presente caso, que exige comprovação da reserva de bens pelo devedor alienante.

A jurisprudência do STJ reconhece que apenas questões de ordem pública ou com prova pré-constituída podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade, o que não se aplica ao caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Alienações de bens realizadas após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presumem-se fraudulentas, nos termos do artigo 185 do CTN, salvo comprovação de reserva de bens suficientes ao pagamento integral da dívida.

Questões que demandam dilação probatória são inadequadas para apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC/2015, art. 927, III; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010 (Tema 290); STJ, AgInt no AREsp nº 1.957.754/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2022, DJe 10.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004557-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
PLUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, DARIO JOSE SIMOES, CARLOS ALBERTO GOUVEA CHATEAUBRIAND, ROSANGELA ALVARENGA, MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO

JUIZ: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR
:
DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão (Id. 8212235) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais,
em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo 0017651-43.2001.808.0024)
ajuizada contra PLUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, DARIO JOSE SIMOES, CARLOS ALBERTO GOUVEA CHATEAUBRIAND e ROSANGELA ALVARENGA,
cujo
decisum
acolheu o pedido formulado na exceção de pré-executividade apresentada por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO, terceiros interessados, e, de consequência, desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel situado na Rua Bulhões de Carvalho, nº 473, apartamento nº 803, em Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, registrado na matrícula nº 1821-3, junto ao Cartório do 5º RGI do RJ.

E
m suas razões recursais, sustentou a inadequação da via eleita, “
uma vez que (1) as partes excipientes (agravados) são terceiros interessados e não constam no pólo passivo da execução; (2) a via processual adequada para discussão da matéria relativa a terceiros é a via dos embargos de terceiro, cf. art. 674, II, do CPC; e (3) a jurisprudência entende que os terceiros não possuem legitimidade ativa para opor exceção de pré-executividade, pois apenas a parte executada possui tal legitimidade.
”

No mérito, asseverou fraude à execução. Para tanto, afirmou que “
o marco temporal para delimitação da alienação fraudulenta é a inscrição em dívida ativa e qualquer negócio jurídico efetuado após tal fato é ineficaz, motivo pelo qual resta nítido que a alienação do imóvel realizada entre o Sr. Carlos Alberto (sócio executado) e o Sr. Ary Cereto (pai da segunda parte excipiente) realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, o ajuizamento da execução e a citação do referido sócio configura fraude à execução, que tornou a alienação ineficaz perante o fisco estadual, conforme entendimento já pacificado no STJ e no TJES. Logo, como a inscrição da dívida ativa ocorreu em 2001, a citação do sócio executado ocorreu em 2004, o referido sócio alienou o imóvel em 2008 (após a inscrição da dívida ativa e sua citação na execução fiscal), restou clara a ocorrência de fraude à execução e, consequentemente, restaram ineficazes a alienação de tal bem e a sua consequente partilha realizada no ano de 2015.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, “
sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (...) de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal em relação ao valor total do crédito público requerido na inicial, com a respectiva alienação do imóvel penhorado
”, para, ao final, ver reformada a decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida, mantendo-se a penhora realizada sobre o imóvel objeto dos autos.

Contrarrazões por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO vindicando o desprovimento recursal.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Cinge-se a
quaestio

em
averiguar a regularidade da penhora realizada
na demanda originária (
Ação de Execução Fiscal
)
sobre
o
imóvel
objeto dos autos,
adquirido
por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO,
terceiros excipientes/agravados, no ano de 2015, ou seja, posteriormente à inscrição em dívida ativa d
o
antigo proprietário, CARLOS ALBERTO GOUVEA CHATEAUBRIAND, executado/agravado, ocorrida em 03.07.2001, e, consequentemente, de sua citação, deflagrada em 30.09.2004, assim como da penhora, efetivada em 2013.

C
om efeito, estabelece o
artigo 185, do Código Tributário Nacional,
com a redação conferida pela LC 118/05,
presumir-se
fraudulenta
a alienação ou oneração de bens

por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa,

salvo se
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita,
in litteris
:

Artigo 185,
CTN
.

Presume-se fraudulenta
a alienação
ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

A respeito da matéria, a jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do REsp nº 1.141.990/PR
(
TEMA 290
)
, ocorrido em 10.11.2010 e submetido à ritualística do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, firmou a compreensão segundo a qual,
após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 (09.06.2005), serão consideradas fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes para o pagamento da integralidade da dívida inscrita
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. (...) 3. (...)
Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.
6. É que, consoante a doutrina do tema,
a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis.
(FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). 7. (...) 8. (...)
9. Conclusivamente:
(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
(b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude;

(c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"
; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Transcrevo, por oportuno, a tese firmada no Tema Repetitivo 290: “
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
”,
posicionamento que deverá ser observado por este colegiado por força do artigo 927, inciso
III, do CPC/15
.

Noutra palavras, “
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que
não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ
, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.191.532/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Destaque-se, a propósito, que tal entendimento permanece sendo integralmente aplicado pela
e.
Corte de Justiça, conforme verifica-se dos arrestos a seguir transcritos,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DOS BENS HOMOLOGADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do crédito público desde o momento de inscrição em dívida ativa, assegurando-se com isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida alienando seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que
a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera
presunção absoluta de fraude
e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública
. Entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010 (Tema 290/STJ).
3. O fato de a partilha ter sido realizada de boa-fé não altera o entendimento firmado.
4. Agravo interno a que se dá provimento. (
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.725.242/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. CONSILIUM FRAUDIS. DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2.
A alienação de bem após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa gera
presunção absoluta de fraude à execução
, nos termos do art. 185 do
CTN, com a redação conferida pela LC 118/05.
3. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1584251/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3.
Com o advento da Lei Complementar n. 118/05, que conferiu nova redação ao art. 185 do Código Tributário Nacional, convencionou-se que
a mera alienação de bens pelo sujeito passivo de débitos inscritos na dívida ativa, sem a reserva de meios para a satisfação dos referidos débitos, pressupõe a existência de fraude à execução
, ante a primazia do interesse público na arrecadação dos recursos para o uso da coletividade.
Precedentes.

4. No caso em tela, a alienação ocorreu quando já havia execução fiscal em curso, circunstância que basta à presunção de fraude à execução.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no REsp 1552660/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

Por fim, mister consignar que “
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano,
sem necessidade de dilação probatória
” (REsp n. 1.712.903/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.). Logo, “
a exceção de pré-executividade não é cabível quando as questões suscitadas dependem de prova
” (AgRg no REsp n. 511.447/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 15/9/2008.)

Quadra salientar, ademais, posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade,
desde que haja prova pré-constituída
” (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Contudo, no caso vertente, subsiste razão ao credor/agravante ao irresignar-se com relação ao manejo de exceção de pré-executividade pelos terceiros interessados, na qual pretendem o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel penhorado, porquanto a matéria suscitada demanda dilação probatória, na medida em que, conforme visto,
somente poderia ser afastada a presunção de fraude à execução e acolhido o pedido formulado pelos excipientes caso restasse comprovada a reserva, pelo devedor/alienante, de bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, na forma do artigo 185, parágrafo único, do CTN,
circunstância que resulta na inadequação da via da exceção de pré-executividade,
mesma conclusão, aliás, aplicável à tese de usucapião tabular arguida em contrarrazões.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida
e
rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO, mantendo-se, por consequência, a penhora incidente sobre o imóvel situado na Rua Bulhões de Carvalho, nº 473, apartamento nº 803, em Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, registrado na matrícula nº 1821-3, junto ao Cartório do 5º RGI do RJ.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.